Tribunal: TJDFT
Processo: 0730211-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DERIVADO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. DESNECESSIDADE. MORA “EX RE”. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Não há que se falar em extinção da execução, se o instrumento particular de confissão de dívida, juntamente com a planilha de cálculos, apresenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, que devem permear os títulos executivos extrajudiciais.
2. O Código Civil estabelece em seu art. 397 que “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial”. O “Termo de Reconhecimento de Dívida e Acordo de Pagamento” posto “sub judice” contém as datas dos vencimentos das parcelas, operando-se a mora “ex re”, a qual não depende de interpelação do devedor.
3. A execução de origem restou instruída com instrumento particular devidamente assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. Referido documento c/c planilha com o cálculo atualizado do débito são elementos suficientes para aferir a liquidez do título executivo extrajudicial, nos termos dos art. 783 e 784, ambos do CPC.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.